Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-57.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-57.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE:
BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EVANI CAMPOS DA CUNHA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ré, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, reconhecendo a inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A parte embargante sustenta a existência de omissão, visando à reapreciação do mérito e à reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que deixou de conhecer da apelação por ausência de dialeticidade, bem como se seria possível a análise do mérito recursal e eventual reforma da sentença.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o recurso de apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas, o que impede o seu conhecimento por ausência de dialeticidade.

Uma vez não conhecido o recurso de apelação, não há devolução da matéria ao Tribunal, sendo inviável a análise do mérito recursal ou a reforma da sentença.

Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível a pretensão de rediscussão da causa por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade impede a análise do mérito recursal e a reforma da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.010, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
n.
8000438-57.2023.8.05.0198.
EDCiv, sendo parte Embargante

BANCO ITAU SA
e parte Embargada

EVANI CAMPOS DA CUNHA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06